Tribunal: TJES
Processo: 5008282-81.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008282-81.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: PABLO RIBEIRO RODRIGUES
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008282-81.2022.8.08.0030

RECORRENTE:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

RECORRIDO:
PABLO RIBEIRO RODRIGUES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
CONSUMIDOR QUE TEVE O SEU NOME NEGATIVADO POR DÍVIDA JÁ ADIMPLIDA.
O CONSUMIDOR PEDIU A RETIRADA DA NEGATIVAÇÃO EM 09/2021 E A RECORRENTE NÃO RETIROU, VINDO A RETIRAR APENAS EM JULHO DE 2022. NEGATIVAÇÃO INCONTROVERSA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação do procedimento especial cível ajuizada por PABLO RIBEIRO RODRIGUES em face de EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

Em síntese, a parte autora alega que teve o nome negativado de forma indevida, por débito já quitado em acordo judicial junto à requerida em JANEIRO/2019.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida a pagar, à parte autora, o valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros legais de 1% ao mês, e correção monetária (Índice da CGJ-ES), desde a presente data, JUSTIFICANDO O VALOR APLICADO PELO SIMPLES FATO DA REQUERIDA, EM CLARO ERRO, COMO ACIMA DEMONSTRADO, SEQUER TENTA REALIZAR UM ACORDO COM A PARTE.

ESTA ATITUDE DA REQUERIDA É REITERADA, DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE MAIOR RIGOR EM SUA CONDENAÇÕES, PARA QUE APRESENTE UMA POSTURA MAIS CONCILIATÓRIA EM RELAÇÃO AS SUAS FALHAS PERANTE O CONSUMIDOR E PARA QUE NÃO REITERE NAS REFERIDAS FALHAS. Vale dizer que a requerida aparece como a quinta que mais litiga neste juizado, de acordo com informação da página do Conselho Nacional de Justiça, painel de GRANDES LITIGANTES.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4145300, a requerida interpôs Recurso Inominado, o requerido alega ausência de falha na prestação do seu serviço. Alegando ausência de pretensão resistida, uma vez que quando soube do infortúnio, procedeu com a baixa das cobranças, assim, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e subsidiariamente, requer a redução do quantum.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

A negativação é fato incontroverso.

Quanto à origem do débito, vejo que a própria recorrente confirma que a negativação foi indevida, uma vez que negativou o nome do recorrido por dívida já paga, mesmo o consumidor tendo em 2021 informado o adimplemento, e a requerida ter alegado que iria retirar, o que não fez, e permitiu que o consumidor ficasse com o seu nome negativado indevidamente por mais de um ano.

Assim, não havendo prova da legitimidade do débito, certo estou que a negativação se mostra indevida, sendo presumido o dano moral.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$15.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ademais, essa Turma tem adotado o seguinte raciocínio nos julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante” (AREsp n. 2.042.653/RJ).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)